Tribunal: TJDFT
Processo: 0749225-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749225-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BHL VEICULOS LTDA, BRUNO HENRIQUE LESSA BRESSANE BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de ID 214943069 (autos de origem), proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em face de BRUNO HENRIQUE LESSA BRESSANE BARROS E OUTRO, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta ao sistema SisbaJud. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências, sem localização de bens; que transcorreu prazo razoável desde a consulta anterior realizada ao sistema SisbaJud, que ocorreu de modo simples; que a reiteração automática possui maior efetividade. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que seja concedida a antecipação da tutela para que seja realizada a pesquisa SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66351570). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud, pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao SisbaJud foi realizada em 7/11/2023 (ID 177437113 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Essa Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Cabe ressaltar que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Registre-se, contudo, que a realização de consulta pelo prazo de 60 dias é, prima facie, desarrazoada, devendo ser limitado o lapso temporal pleiteado. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. É dizer, uma vez indeferido o pedido de consulta, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora